Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-90.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE AINDA NA ATIVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Isenção de Imposto de Renda. Portador de moléstia grave de servidor na ativa. Ausência de verossimilhança da alegação. À luz de uma cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado de que tem direito a isenção de Imposto de Renda em razão de ser portador de doença grave, que se encontra ainda na ativa. Consoante entendimento firmado no REsp repetitivo, TEMA 1037 “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”. Por conseguinte, o recorrente não direito à isenção postulada. Recurso a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento a que se nega provimento. Custas, pelo recorrente, suspensas em razão da gratuidade de justiça concedida.

L